Tribunal: TJDFT
Processo: 0007623-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007623-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado quanto ao ofício de ID: 18471655 da COORPRE que noticiou o adimplemento da obrigação executada em favor de NERCI CORREIA DA SILVA, o exequente pugnou pela expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos, alegando que foi aplicada de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E (ID: 20885948). Quanto às planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 19354870, os credores manifestaram concordância e requereram a imediata expedição das ordens de pagamento, com a reserva dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados (ID: 19899917). O Distrito Federal, por sua vez, impugnou os cálculos, pugnando pela retificação para se ajustarem aos parâmetros indicados pela Gerência de Contabilidade da PGDF. (ID: 21550034). Compulsando os autos, verifica-se que o destaque da verba honorária foi deferido no ID: 11296782, no percentual de 20% (vinte por cento). Satisfeitos os créditos, a execução foi julgada extinta em relação aos anuentes NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA, NEUZA DAS GRAÇAS MENDES e NEUSA SANTOS MENDONÇA (ID: 11296939 - pp. 2/4). Os servidores NERCI CORREIA DA SILVA (ID: 11296817), NEUSA EXPERANDIO ARAUJO (ID: 11296923), NEUCY SATELES DO PRADO e NICOLAU MUNDIM DA COSTA (ID: 11296948) também optaram pelo acordo noticiado nos autos nos IDs: 11296434 e 11296412. Este processo foi resolvido em relação ao servidor NERCI CORREIA DA SILVA, inclusive com a requisição de precatório (ID: 11296903) que deu origem ao procedimento próprio de n. 0022045-36.2017.8.07.000. Ao passar em revista os autos do referido precatório, vê-se que o beneficiário levantou os valores por meio do alvará visto no ID: 14524761 daqueles autos. Satisfeita integralmente a obrigação, decretou-se a extinção da requisição (ID 13429396 do precatório). É o relato do necessário. Decido. Quanto ao pedido de complementação do precatório, conforme relatado, verifica-se que a ordem de pagamento expedida em favor de NERCI CORREIA DA SILVA foi integralmente paga enquanto tramitava na COORPRE nos autos do Precatório 0022045-36.2017.8.07.0000. Satisfeito o crédito (ID: 18471655), a obrigação executada foi julgada extinta e formada a coisa julgada, o que impossibilita a inovação da pretensão executória, sendo inadmissível a revisão para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. Ademais, o pleito já havia sido indeferido na decisão de ID: 15951914. Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Diante disso: a) julgo extinta a presente execução em relação ao anuente NERCI CORREIA DA SILVA, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC; b) remetam-se os autos à douta Contadoria Judicial para esclarecer quanto aos critérios utilizados nos cálculos, tendo em vista a impugnação e os argumentos lançados no ID: 21550034. I. Brasília, 23 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador